Tribunal: TJSP
Processo: 1032753-77.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. DESAPROPRIAÇÃO. NEGATIVA DE REGISTRO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a negativa de registro da carta de sentença referente à desapropriação parcial de área descrita em transcrição. O Município alega que a desapropriação é modo originário de aquisição da propriedade, dispensando a apresentação de levantamento

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. DESAPROPRIAÇÃO. NEGATIVA DE REGISTRO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a negativa de registro da carta de sentença referente à desapropriação parcial de área descrita em transcrição. O Município alega que a desapropriação é modo originário de aquisição da propriedade, dispensando a apresentação de levantamento topográfico ou memorial descritivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a desapropriação, como modo originário de aquisição da propriedade, dispensa a observância do princípio da especialidade objetiva no registro imobiliário.
III. Razões de Decidir
3. A desapropriação, embora seja modo originário de aquisição, não dispensa o cumprimento do princípio da especialidade objetiva, que exige a identificação completa e correta do imóvel nos documentos apresentados a registro.
4. A ausência de memorial descritivo impede a abertura de matrícula e a averbação correta da área desapropriada, especialmente considerando a localização no limite de dois municípios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desapropriação não dispensa a observância do princípio da especialidade objetiva. 2. A abertura de matrícula e a averbação do destaque na área maior são atos registrais dependentes.
Legislação Citada:
- Lei no 6.015/73, art. 176, § 1o, I.
Jurisprudência Citada:
- CSM/SP, Apelação no 1006360-55.2015.8.26.0309, Rel. Des. Pereira Calças, j. em 10/3/2017.